Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ possui firme entendimento no sentido de que a fixação do percentual mínimo e máximo dos honorários não deve ser confundida com o percentual adotado na distribuição do ônus de sucumbência. Precedentes.
2. É o valor total da verba honorária que deve observar os percentuais mínimo e máximo dispostos no art. 85 do CPC, e não o que devido a cada patrono. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.